Tribunal: TJMT
Processo: 1013758-98.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013758-98.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SONIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 630.593.121-68 (RECORRENTE), EDIANEZ CHRISTINE SILVA - CPF: 023.669.891-56 (ADVOGADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1013758-98.2023.8.11.0015

RECORRENTE: SÕNIA CRISTINA DA SILVA RAMIRES

RECORRIDO: SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E

CARGAS

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – CONDUTA ILÍCITA NÃO comprovada – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

RECURSO No: 1013758-98.2023.8.11.0015

RECORRENTE: SÕNIA CRISTINA DA SILVA RAMIRES

RECORRIDO: SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E

CARGAS

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – CONDUTA ILÍCITA NÃO comprovada – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 203361818).

2.

A reclamante contesta a decisão de primeira instância que julgou improcedentes seus pedidos de danos materiais, alegando falta de comprovação por meio de nota fiscal.

3.

A discordância entre as partes reside na definição do objeto como bagagem e na consequente responsabilidade pelo extravio.

4.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

5.

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

6.

As provas apresentadas pela reclamante são frágeis e não demonstram de forma eficaz o dano alegado. Na Nota Fiscal apresentada nas razões do recurso interposto (id. 20336280), consta o nome Ademar Alves, CPF no 497.635.209-91, terceiro estranho ao processo. Desse modo, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida, pois não restou cabalmente comprovado o dano sofrido pela recorrente.

7.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024